Tribunal: TJDFT
Processo: 0725291-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725291-15.2025.8.07.0001 APELANTE: EDVALDO JOSÉ DE SANTANA ESPÓLIO DE: DURVAL JOSÉ DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: ANTÔNIA SONY AMARAL DE SANTANA APELADO: GARDENIA CARDOZO TEIXEIRA AZEVEDO, ALDA FREIRE DE CARVALHO, SEBASTIÃO AZEVEDO DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por EDVALDO JOSÉ DE SANTANA contra a sentença ID 78987038, integrada pela sentença de ID 78987046, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança de honorários ajuizada por ALDA FREIDE DE CARVALHO, SEBASTIÃO AZEVEDO e GARDENIA CARDOZO TEIXEIRA AZEVEDO em face de EDVALDO JOSÉ DE SANTANA e do ESPÓLIO DE DURVAL JOSÉ DE SANTANA. Em contrarrazões ID 78987052, o apelado SEBASTIÃO AZEVEDO suscitou preliminares de ausência de interesse recursal e de legitimidade para discutir o mérito da demanda do apelante. Diante disso, intime-se a parte apelante para que se manifeste, de forma específica, acerca das preliminares arguidas, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator